Tribunal: STF
Processo: AI 343841
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO NOS AUTOS DO AGRAVO (CPC, ART.
544, §§ 3º E 4º). FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
EMBARGOS INFRINGENTES. "REFORMATIO IN PEJUS". CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO.
1.      Decisão por maioria de votos. Voto vencido que impõe
maior condenação ao recorrente. Embargos infringentes. CPC,
artigo 530. Falta de interesse jurídico na sua interposição,
dado que eventual provimento dos embargos traria como
conseqüência reformatio in pejus. Precedentes.
2.      Código de Processo Civil, artigo 21. Sucumbência
recíproca. Custas processuais e honorários advocatícios.
Compensação entre as partes, nos limites da condenação.
3.      Honorários advocatícios. Execução autônoma. Estatuto
da Advocacia, artigo 23. Impossibilidade de compensação.
Alegação improcedente. Os honorários advocatícios decorrentes
de decisão transitada em julgado pertencem ao advogado, que
poderá executá-los em procedimento autônomo. Hipótese distinta
daquela em que, em razão do julgamento do recurso interposto,
os litigantes são vencidos e vencedores na causa, fato do qual
decorre a responsabilidade recíproca pelas custas e honorários
advocatícios, como acessório dos limites da condenação.
Incompatibilidade do artigo 21 do Código de Processo Civil com
o artigo 23 da Lei 8.906/94. Inexistência.
        Agravo regimental a que se nega provimento.